Tribunal: TJSP
Processo: 2196861-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao embargante, com a concessão do prazo de 15 dias para recolhimento das custas iniciais, pena de cancelamento. Inconformismo. Presunção "juris tantum" de veracidade da declaração de pobreza, elidida pela prova dos autos. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196861-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é agravante CARLOS
ALBERTO RAMOS CORREA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196861-61.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2196861-61.2019.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Judicial - Jandira
Agravante: Carlos Alberto Ramos Correa
Agravada: Banco Bradesco S/A
Voto no 19.453
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao embargante,
com a concessão do prazo de 15 dias para recolhimento das
custas iniciais, pena de cancelamento. Inconformismo.
Presunção “juris tantum” de veracidade da declaração de
pobreza, elidida pela prova dos autos. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Carlos Alberto Ramos Correa contra a agravada,
Banco Bradesco S/A, extraído dos autos de Embargos à
Execução, em face da decisão de fl. 42 dos autos originários, que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao embargante, com a
concessão do prazo de 15 dias para recolhimento das custas
iniciais, pena de cancelamento.
Ele se insurge. Alega que, por conta de
sérias dificuldades financeiras, deixou de adimplir algumas
prestações do empréstimo que firmou com a parte contrária, e,
por consequência, a instituição financeira ajuizou ação de
execução
de
título
extrajudicial,
apresentando
cálculos
exorbitantes, não tendo ele, agravante, encontrado alternativa
senão opor embargos à execução, onde requereu ao D. juízo de
1° Grau o benefício da justiça gratuita, uma vez que os custos
são incompatíveis com sua respectiva condição financeira atual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196861-61.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Aduz que a Constituição Federal, mais
precisamente em seu art. 5°, LXXIV, prevê que serão
beneficiários da justiça gratuita aqueles que não tiverem
condições de arcar com os custos judiciais, de maneira que “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Argumenta que, não obstante, o Código
de Processo Civil segue a mesma linha em seu art. 99, § 2°, e
determina, ainda, que o juiz apenas poderá negar o pedido caso
haja provas contundentes de que a parte não preencha os
requisitos necessários.
Assevera que se encontra em situação
econômica totalmente diversa à época em que firmou contrato de
empréstimo pessoal com a agravada, sendo que os custos desta
ação certamente o levarão à condição de insolvência.
Afirma não parecer razoável levar em
consideração o valor das parcelas assumidas há 2 anos, uma vez
que se trata de algo perfeitamente mutável a qualquer tempo,
ainda mais em um país como o Brasil, que enfrenta uma crise
financeira, com o índice alto de desemprego e empresas em
recuperação judicial ou decretando falência.
Alega que ter advogado particular não
impede a concessão da gratuidade, bem como que, ao não ser
concedido tal benefício, o Judiciário lhe impedirá do direito de
acesso à Justiça, simplesmente por não ter capacidade
financeira, o que contraria a garantia fundamental ao acesso à
Justiça, nos termos do artigo 5°, inciso XXXV, da Carta Magna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196861-61.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Requer a concessão de efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo integral provimento do presente recurso,
com a reforma da r. decisão agravada, para que lhe seja deferido
o benefício da gratuidade de Justiça.
Agravo de Instrumento tempestivo e
recebido inicialmente pelo Dr. Lavinio Donizetti Paschoalão, com
concessão do efeito suspensivo, apenas e tão somente para
impedir o cancelamento da distribuição do feito, até o julgamento
do presente recurso, e com determinação de que o agravante
comprovasse o preenchimento dos requisitos para a concessão
do benefício da assistência judiciária e a impossibilidade de
recolher as custas (referentes a 1% do valor da causa) e
despesas do processo, juntando cópias das três últimas
declarações de imposto de renda, extratos bancários dos últimos
três meses, extratos de faturas cartão de crédito, ou outros
documentos que entendesse necessários, sob pena de não
conhecimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art.
932 e art. 1017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil (fls.
18/19).
A
fls.
22/53
o
agravante
juntou
documentos, e à fl. 54 foi determinada a intimação da agravada
para responder ao recurso no prazo legal, sobrevindo a certidão
de fl. 59, de que não houve retorno do A.R. da carta de fl. 55.
Os presentes autos vieram conclusos a
este Relator em 09/09/2020, em razão da substituição ao Exmo.
Des. Sérgio Shimura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196861-61.2019.8.26.0000 -Voto no
5
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída
de decisão que indefere a gratuidade judiciária, por integrar o rol
do artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo de
instrumento.
Com relação ao mérito, como se sabe, o
instituto da assistência judiciária é instrumento voltado à
ampliação do acesso à Justiça, garantido àqueles desfavorecidos
financeiramente.
Realmente, reza o § 4o do artigo 99 do
CPC, “A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Porém, é fato que a presunção de
hipossuficiência, por mera declaração, não é absoluta, podendo o
magistrado indeferir o pedido de assistência judiciária, se
encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência da parte
postulante.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. Em observância ao princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto
no art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício
da
assistência
judiciária
gratuita
às
partes.
Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova
ordem constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o
referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196861-61.2019.8.26.0000 -Voto no
6
suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter
condição de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo
legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa
física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com
as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento
ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples
requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe
seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal
presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado
indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que
infirmem a hipossuficiência do requerente. (...)”. (AgRg no AREsp
552.134/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
20/11/2014, DJe 19/12/2014).
E no caso tratado, não se pode discordar
do entendimento do magistrado “a quo”, ao não ver nos
elementos produzidos nos autos que o embargante ostente o
figurino de hipossuficiente.
Com efeito, pela própria minuta recursal o
agravante demonstrou perante a agravada capacidade financeira
para arcar com um empréstimo pessoal da ordem de R$
119.733,87, e prestações no valor de R$ 4.431,84 (fl. 6).
E, muito embora condições financeiras
realmente possam sofrer alterações ao logo do tempo, os
documentos que o agravante juntou neste recurso demonstram
que ele possuía saldo positivo em conta bancária (fl. 46).
Além disso, de sua declaração mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196861-61.2019.8.26.0000 -Voto no
7
recente para fins de imposto de renda (fls. 23/31), consta que
tem como sua ocupação a natureza de proprietário de empresa
ou de firma individual ou empregador-titular, além de possuir
bens e direitos da ordem R$ 487.300,00, em contraposição a
dívidas e ônus reais de R$ 129.201,00.
Portanto, não ostenta o perfil de pessoa
necessitada para alcançar o benefício da gratuidade.
Por último, deixa-se de se proceder à
intimação da agravada para responder ao recurso no prazo legal,
determinação exarada pelo douto Relator anterior (fl. 54), ante o
resultado deste recurso, a representar ausência de prejuízo à
recorrida, e, por corolário lógico, inexistência de nulidade.
Veja-se, a respeito, o seguinte trecho de
julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
1.
Consoante
a
jurisprudência
sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, a nulidade de atos
processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da
parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans
grief (...)”. (AgInt no REsp 1664304 / SP, Rel. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/09/2017, DJe
21/09/2017).
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator